Tribunal: TJBA
Processo: 8048968-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048968-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: EVA GUIMARAES CAMPOS

Advogado(s)
:
CLEITON CATARINO BASTOS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE ABUSIVO. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. AUMENTO EXORBITANTE DA MENSALIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. PESSOA IDOSA. VULNERABILIDADE ACENTUADA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA ATUARIAL QUE NÃO IMPEDE ANÁLISE LIMINAR DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. MULTA COERCITIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravada EVA GUIMARAES CAMPOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.